Tribunal: TJDFT
Processo: 0731713-45.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-28
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUES. PRESCRIÇÃO. EMISSÃO. ORDEM DE PAGAMENTO. NOMINAL. CAUSA DEBENDI. NEGÓCIO JURÍDICO. DISCUSSÃO. DESNECESSIDADE. INEXISTÊNCIA. INVALIDADE. DÉBITO. ÔNUS DA PROVA. NÃO DESINCUMBÊNCIA.
1. O cheque, regulado pela Lei no 7.357/85 e pelo Decreto no 57.595/66, constitui título de crédito próprio e submete-se aos princípios da abstração, da autonomia das obrigações cambiais e da inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé.
2. Emitido o cheque com ordem de pagamento nominal e não comprovada a invalidade ou a inexistência do débito, o credor pode reclamar o pagamento do título com a pretensão executiva prescrita, por meio de ação monitória.
3. É desnecessário que o credor comprove a “causa debendi” do cheque cuja pretensão executiva prescreveu, mas que representa prova escrita de uma dívida hábil a instruir ação monitória, cabendo à parte devedora o ônus da prova quanto à inexistência ou à invalidade do débito.
4. Não demonstrada a ilicitude do negócio jurídico inerente à emissão do cheque, deve prevalecer a presunção de existência do débito, o que é suficiente para, segundo as circunstâncias concretas, constituir de pleno direito o título executivo judicial, ante a demonstração do vínculo obrigacional nele representada.
5. Recurso conhecido e não provido.